Tribunal: TJSP
Processo: 1500569-36.2023.8.26.0481
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – RECURSO MINISTERIAL VISANDO O AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06 - ACOLHIMENTO. - Existindo nos autos evidências de não se tratar a ré de pequena e eventual traficante, mas de pessoa envolvida na atividade criminosa do tráfico, impõe-se o afastamento da redução da pena com base no § 4o do

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – RECURSO MINISTERIAL VISANDO O AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No 11.343/06 - ACOLHIMENTO. - Existindo nos autos evidências de não se tratar a ré de pequena e eventual traficante, mas de pessoa envolvida na atividade criminosa do tráfico, impõe-se o afastamento da redução da pena com base no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06. Recurso provido, para reconhecer a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/06, para afastar a causa de diminuição do artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, aumentando-se a pena, bem como para afastar a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos e fixar o regime inicial fechado.